Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000441-15.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Narra o impetrante que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Neste contexto, aduz que i) o decreto cautelar padece de ausência de fundamentação, padecendo de excesso de linguagem; ii) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o risco processual; iii) o juízo singular não apreciou a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas, as quais seriam suficientes na hipótese.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, aferida a partir da motivação do delito e o seu modo de execução.
Em primeira análise, não visualizo excesso argumentativo na exposição do risco processual, a evidenciar possível nulidade do decreto cautelar, por prejulgamento da causa.
Outrossim, tem-se compreendido que uma vez demonstrada a necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão são naturalmente insuficientes para tutelar a situação jurídica representativa do risco processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA